Tribunal: TJMT
Processo: 1029553-60.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029553-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILEIDY HILDIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 024.865.481-06 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO). (22/03/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): ACOMPANHO A 1º VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, ante a não comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 4.715,98 (quatro mil setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 15/02/2019;
b)
indeferir o pedido de danos morais; e c) fixo o valor da causa em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para este Juízo, ficando autorizada esta r. secretaria, desde já, à expedição de ofício ao órgão negativador, para que, sob pena de responsabilidade, proceda a baixa em definitivo do débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença posto que há nos autos toda documentação necessária que comprova a contratação originária e a cessão do crédito, posto que a parte recorrida aderiu ao crediário com a empresa Pernambucanas Financiadora S.A.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1029553-60.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrida:

MILEIDY HILDIANE DA SILVA RIBEIRO

Juíza - 1.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 28/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
.
DECLARAÇÃO DE INEXI
STÊNCIA DO DÉBITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e
específico
firmado

entre a empresa cedente e
a
consumidor
a

não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito,
conforme
reconhecido na origem.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para
manter a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

Isso porque, a despeito de comprovada a cessão
de crédito
entre o a empresa PERNANBUCANAS FINANCIADORA S/A e a empresa Recorrente, não há provas de que o crédito
,
objeto da transação
,
tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não juntou aos autos o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pel
a
consumidor
a
.

O fato de existir um contrato de cessão entre a empresa cedente e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas
,
objeto de transação
,
são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
, não demonstram de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença pro seus próprios fundamentos
.

Condeno o Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 1ª VOGAL

Recurso Inominado:

1029553-60.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrida:

MILEIDY HILDIANE DA SILVA RIBEIRO

Juíza - 1.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 28/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
.
DECLARAÇÃO DE INEXI
STÊNCIA DO DÉBITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e
específico
firmado

entre a empresa cedente e
a
consumidor
a

não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito,
conforme
reconhecido na origem.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para
manter a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

Isso porque, a despeito de comprovada a cessão
de crédito
entre o a empresa PERNANBUCANAS FINANCIADORA S/A e a empresa Recorrente, não há provas de que o crédito
,
objeto da transação
,
tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não juntou aos autos o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pel
a
consumidor
a
.

O fato de existir um contrato de cessão entre a empresa cedente e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas
,
objeto de transação
,
são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
, não demonstram de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença pro seus próprios fundamentos
.

Condeno o Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022